Tribunal: TJDFT
Processo: 0726214-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre contrato de prestação de serviços, consubstanciado na restauração total de três veículos antigos de propriedade do autor, derivando do dissenso havido o ajuizamento desta ação indenizatória. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, julgando parcialmente procedentes os pedidos contidos na peça de ingresso, condenara as partes rés Lobão Arts e Pinturas Ltda. e Leandro Teixeira da Silva, ao pagamento, a título de danos materiais, da quantia de R$40.958,71 (quarenta mil novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos), corrigida monetariamente a contar da data do desembolso, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Inconformados, o réu Leandro Teixeira da Silva interpusera recurso de apelação[2], defendendo, em suma, a reforma da sentença com a redução da indenização fixada em sentença. O autor, por sua vez, apelara almejando a reforma da sentença no tocante ao ressarcimento do valor das peças retiradas dos automóveis, consubstanciado no comprovante juntado aos autos de R$ 4.726,80 (quatro mil setecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos), e, outrossim, à indenização pelo dano moral causado[3]. A ação e os apelos, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, os apelos serão, então, resolvidos de imediato. I. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença de ID 26967619 [2] - ID 25967625 [3] - ID 25967628